Tribunal: TJES
Processo: 5000539-76.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-76.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DORALICE RODRIGUES DA ROCHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória de DORALICE RODRIGUES DA ROCHA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Em sede de sentença:
Diante do exposto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO autoral, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo tal valor ser corrigido pelo índice da CGJTJES, desde o arbitramento e acrescido com juros de 1% ao mês, desde a citação. Julgo improcedente o pleito de indenização por danos materiais. Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença a fim de se majorar o dano moral e de se reconhecer a indenização a título de dano material.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Narra a recorrente que adquiriu passagem aérea de ida e volta com a Azul Linhas Aéreas, com destino a Portugal, com o objetivo de visitar sua filha, a ida estava programada para março de 2023 e volta em outubro do mesmo ano. No entanto, no dia 18 de outubro de 2023, na volta Lisboa para São Paulo, após esperar 4 horas dentro da aeronave, o voo foi cancelado, sendo remarcado para o dia 22/10/2023; afirmou que não foi ofertada alimentação ou hospedagem. No dia seguinte, aduziu que conseguiu um voo na companhia TAP para retornar ao Brasil, mas relatou que teve que pagar novamente pela bagagem extra devido à falta de comunicação entre a Azul Linhas Aéreas e a TAP, resultando em um gasto extra de 120,00 EUR. Se não bastasse, sustentou que uma de suas malas foi danificada e todos os itens dentro dela estavam quebrados. Em razão disso, requereu a condenação da recorrida ao pagamento de R$15.000,00, relativos aos supostos danos morais e a devolução do valor de 120,00 Euros.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor.

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objetivo de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

Além disso, registra-se que a viagem era internacional e a recorrente ficou sem qualquer auxílio material, conforme restou provado nos autos.

Diante disso, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte recorrente, uma vez que não teve o suporte adequado da Recorrida. À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da Recorrida para o dano e peculiaridade do caso concreto, conclui-se que a indenização fixada em primeira instância, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se inadequada para cumprir a função reparatória e pedagógica pelo instituto, razão pelo qual entendo por bem majorar o valor da condenação para R$ 8.000,00 ( oito mil reais), a título de danos morais.

Quanto ao dano material, adoto a mesma conclusão da sentença ao entender que a recorrente não demonstrou tal gasto nos autos. Diz que o recibo de ID 36782415 seria o comprovante de pagamento da mala extra, mas não há nenhum indício em tal documento, de que o valor tenha sido pago à ré, com este intuito.

Sob essa motivação, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença pelos fundamentos supracitados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial recursal.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)